Tribunal: TJMT
Processo: 1025345-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025345-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICHELLE SCARTON PANICE - CPF: 848.924.981-49 (RECORRENTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRIDO), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1025345-91.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MICHELLE SCARTON PANICE

Recorridas:
VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS FINANCEIROS E TURISMO. CARTÃO DE CRÉDITO. BANDEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil por falha na prestação de serviços relacionados à aquisição de pacote de viagem e pagamento via cartão de crédito, condenando ao pagamento de danos materiais e morais, tendo sido arguida, em preliminar, a legitimidade passiva da bandeira do cartão e impugnado o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a bandeira do cartão de crédito possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na condenação por danos morais de natureza contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, ausentes elementos que evidenciem a inexistência dos requisitos legais para sua concessão.

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença.

A bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento, viabiliza a operação financeira, aufere lucros e participa da prestação do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

A teoria dos contratos coligados impõe a responsabilização solidária dos agentes que participam de relações contratuais interdependentes, quando há unidade econômica e funcional entre os serviços prestados.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se o método bifásico, conforme orientação do STJ.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nas condenações por danos morais de natureza contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora fluem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Os consectários legais possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício, sem configuração de julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A bandeira de cartão de crédito integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base no método bifásico, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Em responsabilidade contratual, a correção monetária sobre danos morais incide desde o arbitramento, e os juros de mora desde a citação.

4. Os consectários legais podem ser fixados ou alterados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CC, arts. 405 e 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1020618-89.2025.8.11.0001, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão proferida no ID 354012848, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“1. ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada VISA DO

BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA para julgar o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC;

2. CONDENAR a reclamada VIAGENS PROMO à pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1o do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei no 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3o do CC);

3. CONDENAR a parte promovida VIAGENS PROMO a pagar à parte reclamante, o valor de 15.915,70 (quinze mil, novecentos e quinze reais, setenta centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;”

Em sede recursal, a recorrente requer o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva da corré
Visa do Brasil
e o reconhecimento da responsabilidade solidária, à luz da teoria dos contratos coligados.

No mérito, sustenta a majoração dos danos morais em razão do descumprimento da ordem liminar.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida/corré
Visa do Brasil
, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrida
Viagens Promo
, em contrarrazões, refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto que foi concedida na decisão prolatada no ID 354013860, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

De igual modo,
não prospera
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva da reclamada

Visa do Brasil
, razão assiste à reclamante, uma vez que a relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da responsabilidade solidária em toda a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o:

Art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Embora a
Visa
não seja a emissora do cartão, sua atuação como bandeira mostra-se essencial para a concretização da transação financeira, integrando, portanto, a cadeia de consumo.

Com efeito, viabiliza a operação, aufere lucros com sua realização e desempenha papel relevante na comunicação e no processamento das transações entre emissores, credenciadoras e estabelecimentos comerciais.

Ademais, conforme a teoria dos contratos coligados, havendo interdependência econômica e funcional entre diferentes relações contratuais, como a aquisição de pacote de viagens e o sistema de pagamento por cartão de crédito, todos os integrantes da cadeia de fornecimento podem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A propósito:

“(...) 3.
A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa bandeira do cartão de crédito deve ser rejeitada, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço e aufere vantagens econômicas com a operação, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.A consumidora demonstrou ter efetuado pagamento adicional diretamente ao hotel para não ter sua viagem frustrada, configurando dano material correspondente aos serviços não prestados pela intermediadora.

5.Configura-se o dano moral pela frustração e transtornos enfrentados pela recorrida em virtude não efetivação do reembolso e tentativa administrativas frustradas não havendo excludente de responsabilidade demonstrada.

6.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

7.Considera-se adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sem ocasionar enriquecimento sem causa.

8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.Recurso conhecido e improvido.

10.Condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1020618-89.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

Superadas as questões preliminares, passo à apreciação do mérito.

Reconhecida a obrigação de indenizar por danos morais, passo à análise do montante arbitrado, à luz das circunstâncias do caso concreto.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, observa-se equívoco na sentença singular ao fixar o termo inicial dos juros de mora a contar do evento danoso.

Isso porque nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para afastar a ilegitimidade passiva da recorrente/reclamada
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.,

condenando-a,
solidariamente
com a Viagens Promo Turismo S.S. Ltda.,
ao pagamento das indenizações a título de danos materiais e morais à reclamante, nos parâmetros fixados no dispositivo da sentença singular.

Determino,
de ofício
, que a indenização por dano moral seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026